Tribunal: TJMT
Processo: 0005012-55.2013.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005012-55.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (APELANTE), JRomero Advogados registrado(a) civilmente como JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO - CPF: 326.020.571-34 (APELANTE), GERCIONE FIUZA DE BRITO - CPF: 299.594.381-04 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), MARLENE BIAS DE BRITO - CPF: 265.871.061-53 (APELADO), ESPÓLIO DE FELIPE SANTIAGO VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CONSTANCIA MARTHA DE SOUZA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TEREZA VIANA DE MORAES - CPF: 626.831.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), GUIOMAR MOURA DE CARVALHO - CPF: 327.891.651-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FELIPE SANTIAGO VIANA (APELADO), ESPÓLIO DE CONSTANCIA MARTHA DE SOUZA VIANA (APELADO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO), JULIETA DE SOUZA VIANA - CPF: 090.759.921-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARLENE BIAS DE BRITO - CPF: 265.871.061-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ALVES DE MELO - CPF: 192.068.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE MOURA VIANA - CPF: 856.368.511-20 (APELANTE), GUIOMAR MOURA DE CARVALHO - CPF: 327.891.651-49 (ADVOGADO), BEATRIZ PINTO VIANA - CPF: 545.378.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CONFRONTANTES. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Luiz Carlos Alves de Melo,
Christhyanne

Gahyva
Figueiredo de Melo e Antônio Carlos de Moura Viana contra sentença que reconheceu a usucapião extraordinária em favor dos autores. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal das partes, nulidade por ausência de citação dos reais confrontantes e ausência de preenchimento dos requisitos legais para usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva dos autores em depoimento pessoal; (
ii
) estabelecer se a ausência de citação dos reais confrontantes do imóvel usucapiendo configura nulidade processual; e (
iii
) verificar se os requisitos da usucapião extraordinária foram preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da oitiva dos autores fundamentou-se no fato de que seus relatos já estavam delineados nos autos e de que a prova oral seria inútil e meramente protelatória, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

A ausência de citação dos confrontantes não acarreta nulidade, pois houve citação editalícia de eventuais interessados, e os espólios representados pelo apelante Antônio Carlos de Moura Viana participaram ativamente do processo, exercendo o contraditório e a ampla defesa.

O requisito da posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos foi devidamente comprovado por meio de prova documental e testemunhal, evidenciando o
animus
domini
dos autores sobre o imóvel usucapiendo.

Alegações de fraude na indicação dos confrontantes e dos limites da área
usucapienda
não foram demonstradas nos autos, e eventuais discussões sobre domínio devem ser objeto de ação própria, não cabendo ao juízo da usucapião decidir sobre tais controvérsias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento fundamentado da oitiva das partes em depoimento pessoal não configura cerceamento de defesa quando os fatos já estiverem suficientemente esclarecidos nos autos.

A ausência de citação específica dos confrontantes não acarreta nulidade se houve citação editalícia e participação efetiva de interessados no feito.

Para a configuração da usucapião extraordinária, exige-se posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
pelo prazo mínimo de 15 anos, sem necessidade de justa causa ou boa-fé.

Discussões sobre domínio e registro imobiliário devem ser resolvidas por ação própria, não cabendo ao juízo da usucapião decidir sobre tais questões.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.238; CPC,
arts
. 246, § 3º, 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Apelação Cível 1008576-63.2017.8.26.0100, Rel. Fatima Cristina
Ruppert

Mazzo
, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.01.2025.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.644.907/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.11.2024.

STF, Súmula 391.

R E L A T Ó R I O

I
)

RELATÓRIO

Trata
m
-se de Recurso
s
de Apelação interposto
s
por
LUIZ CARLOS ALVES DE MELO
,
CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO

e
ANTÔNIO CARLOS DE MOUTA VIANA
,
na qualidade de inventariante do Espólio de Felipe Santiago Viana e de Constância Martha de Souza Viana
,

contra sentença que na Ação de Usucapião nº
0005012-55.2013.8.11.0002
,
ajuizada por
GERCIONE FIUZA DE BRITO E MARLENE BIAS DE BRITO,

julgou procedente a demanda para declarar o domínio aos autores, referente ao imóvel denominado “Chácara lagoa Azul”, com área de 3
,
8778 hectares
, objeto da Matrícula 69.578, do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande
–
MT
.

A sentença reconheceu que os autores exercem posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
desde 1997, tendo recebido o imóvel como pagamento de verbas trabalhistas do Sr. Amores Ferreira
.

Em suas razões de apelação,
LUIZ CARLOS ALVES DE MELO (
ID 241312325 - Pág. 1),
em pr
eliminar, suscita
m
cerceamento de defesa
,
porquanto restou indeferido
o pedido de colheita do depoimento pessoal dos
autores/recorridos
, o que viola os artigos
5º, inc. LV, da CF/88,
369
,
385
e 390
do CPC
e
212 do Código Civil

No mérito,
alega
m
que o imóvel tem
3,8778hectares,
ultrapassa
, portanto,
o limite constitucional de 250m2, o que já indica o desacerto da sentença
, por violação ao artigo 183 da Constituição Federal.

Argumenta
m

que os apelados não
ostentam
legitimidade para pleitear a usucapião, po
rque
recebe
ram
o imóvel por mera permissão e tolerância
em decorrência da relação de emprego com a Sra.
Joanice
, e não como leg
ítimos possuidore
s, nos termos do artigo 497 do Código Civil.

Assegura
m
que como um comodato verbal, a tolerância se contrapõe ao ânimo de dono e afasta qualquer indício de posse
qualificada
,
assim como não autoriza a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos,
sendo certo que a
família de
Joanice
,
Eunice
e
o Sr.
Amorézio
(Amores) tinha
m
a permissão em razão do trabalho para permanecerem na área.

Requer
em

seja anulada a sentença, frente o cerceamento de defesa, ou, no mérito, a improcedência
da ação de usucapião com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Em seu Recurso de Apelação,
ANTÔNIO CARLOS DE MOURA VIANA
,
na qualidade de inventariante do Espólio de Felipe Santiago Viana e

de
Constância
Martha de Souza Viana

(id 254992695)
, na qualidade de
terceiro
interessado, suscita
em
preliminar
ilegitimidade ad causam
dos autores e requeridos, por considerar que a área usucapida faz parte dos espólios que representa, sendo
certo
que os autores est
ão a
li por mera permissão e tolerância dos herdeiros.

Sustenta
,
ainda
,
nulidade da sentença por ausência de citação dos espólios como verdadeiros confrontantes, em ofensa ao art. 246, §3º, do CPC e à Súmula 391 do STF.

Assegura que os autores/apelados indicaram como confrontantes Luiz Carlos Alves de Melo, os quais jamais foram possuidores da área em litígio.

No
mérito
, insurge-se contra o memorial descritivo utilizado, que não atende ao art. 225 da Lei 6.015/73 por indicar como confrontante o inexistente "Loteamento Botafogo"
, porquanto
é fictício e nunca saiu do papel, inclusive com sentença de cancelamento (Processo nº 100027.2010.8.11.0002 – Código nº 250690 – trâmite na Diretoria do Fórum – Comarca de Várzea Grande/MT)
.

Aponta provas nos autos que demonstra
m
a fraude dos autores em prosseguir com a usucapião apenas para garantir localização do referido loteamento fictício.

Questiona ainda a conclusão da sentença quanto à posse mansa e pacífica e o não enfrentamento de provas e argumentos relevantes apresentados pelos espólios que representam, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reconhecer preliminarmente a ilegitimidade dos autores e réus, ou declarar a nulidade da sentença, com o afastamento da usucapião por impossibilidade do objeto ante a ausência de posse
ad
usucapionem
. Caso não provido, requer a suspensão do feito até realização de perícia em ação anulatória conexa (autos nº 1737-69.2011.811.0002).

Nas contrarrazões,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO PRELIMINAR
– DO CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO PELOS REQUERIDOS LUIZ CARLOS ALVES DE MELO E CR
ISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO

A preliminar de
cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva dos autores em depoimento pessoal
, não se sustenta.

Ocorre que o juízo fundamentou adequadamente as razões pelas quais indeferiu a oitiva dos autores em depoimento pessoal, por entender que seus relatos já estavam delineados nos autos e que tal prova seria inútil e meramente protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Nota-se que no despacho saneador foram fixados os pontos controvertidos e deferida a prov
a oral apenas para a oitiva das partes
, sob os seguintes fundamentos (id
241312172 - Pág
.756-757)
:

“Indefiro o depoimento pessoal das partes, uma vez que suas declarações já foram delineadas na fase postulatória.

Indefiro o pedido de produção de prova documental, vez que a oportunidade para a apresentação destes e juntamente com a petição inicial ou a contestação, conforme previsão do art. 434, do CPC. “

Ressalta-se que tal indeferimento se insere no poder instrutório do juiz e não configura cerceio de defesa.

Além disso, a prova documental produzida nos autos mostrou-se suficiente para o entendimento da controvérsia de modo a autorizar o julgamento do feito, com o que não e justifica maior dilação probatória. É o que dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A prova se destina, essencialmente, à formação da convicção do juiz quanto à ocorrência dos fatos alegados. Assim, é do magistrado a incumbência da análise quanto à necessidade e à conveniência da dilação probatória, sendo que a ele cabe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do que prevê o artigo 370 do Código de Processo Civil.

Veja-se:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. I. Caso em Exame. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária movida. A sentença considerou ausentes os requisitos de lapso temporal e posse contínua com animus
domini
. II. Questão em Discussão. 2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve o (i) alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva do perito e depoimento pessoal da autora
e (
ii
) a necessidade de reforma da sentença por suposto preenchimento dos requisitos para usucapião. III. Razões de Decidir. 3. Preliminar de cerceamento de defesa afastada, pois a prova documental foi considerada suficiente e a oitiva do perito foi desnecessária. 4. No mérito, não foram comprovados os requisitos para usucapião extraordinária. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso da autora a que se NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: 1. A mera permissão para ocupação não configura posse com animus
domini
. Legislação Citada: CC, art. 1.238; CPC, art. 85, § 11º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1037078-41.2019.8.26.0100, Rel. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2022. TJSP, Apelação Cível 1001544-13.2016.8.26.0271, Rel. Salles Rossi, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 22.06.2021.

(
TJSP; Apelação
Cível 1008576-63.2017.8.26.0100; Relator (a): Fatima Cristina
Ruppert

Mazzo
; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1ª Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 17/01/2025; Data de Registro: 17/01/2025)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. P
ROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. EDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. DESPESAS DE MANUTENÇÃO. AERONAVE. POSSE EXERCIDA POR UM DOS CONDÔMINOS. NÃO INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.

2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado.

3. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.

5. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando não for possível aferir de que maneira o acórdão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial.

6. Agravo interno desprovido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 6/11/2024.)

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO.
PROVA ORAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA PRODUÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O recorrente, denunciado por estupro de vulnerável, teve indeferido o pedido de habilitação de assistente técnico para acompanhar audiência e elaborar parecer sobre o perfil psicológico do acusado e estudo comportamental da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de assistente técnico e se tal decisão foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, nos termos da legislação processual penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de habilitação de assistente técnico foi devidamente fundamentado pelo magistrado, que considerou desnecessária a produção de tal prova, por se tratar de colheita de prova oral, e não de perícia.

4. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e necessidade das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de maneira fundamentada, o que ocorreu no caso concreto.

5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que o indeferimento de provas que o juiz considere irrelevantes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, desde que a decisão seja adequadamente justificada, o que foi verificado no caso em tela.

6. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa deve ser acompanhada da demonstração de prejuízo, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP), o que não foi comprovado pela defesa.

IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
”

(
AgR
g
no RHC n. 180.897/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,

DJ
e
de 23/10/2024.)

Assim, forçoso concluir que não houve cerceamento de defesa, com o que, correto o julgamento antecipado da lide.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

II -
DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REAIS CONFRONTANTES

O apelante
ANTÔNIO CARLOS DE MOURA VIANA
,

representante d
os Espólios,
sustenta ainda que houve ofensa ao art. 246, §3º do CPC e à Súmula 391 do STF, ao argumento de que não foi promovida a citação dos reais confrontantes do imóvel usucapiendo, no caso, os Espólios por ele representados.

Ocorre que,
muito embora
, inicialmente
os supostos confrontantes indicados pelos autores (LUIZ CARLOS ALVES DE MELO e Loteamento Botafogo) não eram os verdadeiros lindeiros da área
usucapienda
, isso não torna a presente ação nula.

Conforme ressaltado na r. sentença, o processo transcorreu regularmente, com a expedição de edital de citação de réus ausentes, desconhecidos e eventuais interessados, dando cumprimento ao disposto no CPC.

Além disso,
os Espólios se manifestaram oportunamente nos autos e apresentaram contestação,
caso em que
não há se falar em nulidade por ausência de citação, ficando suprida essa exigência legal.

No caso dos autos, embora tenham sido inicialmente indicados confrontantes equivocados em razão dos limites imprecisos do imóvel usucapiendo, o
s
Espólio
s
apelante
s
p
uderam
exercer plenamente o seu direito de defesa nos autos, apresentando todas as alegações e documentos que entende
ram
pertinentes, inclusive insurgindo-se em sede recursal, o que saneou eventual irregularidade na citação dos confrontantes.

Assim sendo,
afasto a preliminar de nulidade por ausência de citação
dos confrontantes, por ausência de prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

É como voto
.

III)
DO MÉRITO

Eminentes Pares,

De início, rejeito o argumento de
nulidade da sentença por violação a
o
limite constitucional de 250m2,
(
artigo 183 da Constituição Federal
), porque os
autores jamais pleitearam a modalidade de usucapião especial urbana, disciplinada no art. 1.240 do CC e art. 183 da CF, que de fato exige tal limitação de área.

A ação foi claramente fundada na usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), modalidade que não possui qualquer balizamento quanto à extensão da área
usucapienda
, mas tão somente os requisitos de posse mansa, pacífica e ininterrupta por prazo mínimo de 15 anos.

O
s
apelante
s
alega
m
que os autores seriam meros detentores da posse, por mera permissão e tolerância dos herdeiros dos Espólios, inexistindo assim a legitimidade ativa para a ação de usucapião.

Após detida análise dos autos, verifico que não merece prosperar
referida alegação
.

Com efeito, restou comprovado por meio da prova documental e testemunhal produzida nos autos que os autores exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por mais de 16 anos,
sendo certo que a receberam
do Sr. Amores Ferreira, e não dos Espólios representados pelo apelante.

Esse fato restou cabalmente comprovado com o depoimento do próprio Sr. Amores Ferreira em audiência, ao afirmar que adquiriu a posse do imóvel de Benedito
Lourêncio
Viana em 1995 e
,
posteriormente, em 1997, transferiu a posse aos autores como forma de pagamento de verbas trabalhistas, negando qualquer vínculo com os réus ou com o Espólio do apelante
(id
241312278)

O referido depoimento foi confirmado no termo de declaração particular apresentado pelos autores (
id
95237094
na origem
), reconhecido pelo declarante como verídico.

Ademais, os documentos e fotografias carreados aos autos, bem como os depoimentos das testemunhas residentes na região
(como da testemunha
Isanete
Rosa Viana –
id
241313173)
, confirmam que os autores sempre exerceram a posse do imóvel de forma contínua e ininterrupta, com
animus
domini
,

desde o ano de 1995
,

cuidando da área, construindo benfeitorias e realizando criação de animais, sem qualquer oposição de terceiros.

Dessa forma, não tendo os Espólios provado de forma robusta a alegada permissão e tolerância na posse dos autores, ficou cabalmente comprovada a legitimidade ativa destes para a propositura da presente ação de usucapião, afastando-se a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito propriamente dito, verifica-se que os requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária encontram-se devidamente comprovados nos autos, não havendo reparos a serem feitos na r. sentença.

A posse mansa, pacífica e ininterrupta dos autores por tempo superior a 15 anos restou amplamente demonstrada por meio dos documentos e depoimentos testemunhais acostados aos autos, conforme já explicitado acima, preenchendo assim o requisito objetivo previsto no art. 1.238 do Código Civil.

Como já dito,
as provas produzidas evidenciam o
"animus

domin
i
"
dos autores, que sempre se portaram como verdadeiros proprietários do imóvel, realizando benfeitorias, investimentos e exercendo os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, o que também restou destacado na r. sentença.

Por fim,
no que tange
as alegações do apelante quanto à suposta fraude praticada pelos autores na indicação dos confrontantes e dos limites da área
usucapienda
não merecem prosperar.

Como bem demonstrado nas contrarrazões recursais, os autores seguiram os dados de registro imobiliário que lhes foram fornecidos, visando apontar os lindeiros com base nos quinhões demarcados na ação de divisão da Sesmaria
Pary
.

As alegações quanto à suposta
divergência da
real localização da áre
a
usucapien
da
sobre o imóvel matriculado sob nº 51.085, de titularidade do Espólio do apelante, também não encontraram respaldo nas provas documentais juntadas aos autos.

Além disso,
o juízo
a quo
analisou detidamente as matrículas e confrontações, não havendo indícios concretos de irregularidades que pudessem comprometer o reconhecimento da usucapião.

Ressalto, porque necessário, que n
ão cabe ao juízo da usucapião discutir questões dominiais preexistentes, que devem ser objeto de ação própria.

Assim, o questionamento da regularidade dos registros imobiliários, no sentido de que há fraude na demarcação da área
não comporta discussão na presente ação de usucapião.

Dessa forma, afasto a alegação de fraude ou irregularidade registral.

Dessa forma, verifico que as razões recursais não lograram desconstituir os fundamentos que ensejaram o acolhimento do pleito de usucapião na origem, motivo pelo qual voto no sentido de negar provimento ao presente recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença impugnada.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
a
ambos os
recurso
s
de apelação interposto
s por
LUIZ CARLOS ALVES DE MELO, CRISTHYANNE GAHYVA FIGUEIREDO DE MELO e ANTÔNIO CARLOS DE MOUTA VIANA
, mantendo-se a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025